Tribunal: STF
Processo: RE 582598
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU À APRECIAÇÃO DOS
   PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO MANDANDO DE SEGURANÇA. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO QUE IMPUGNA O MÉRITO DA QUESTÃO, REFERENTE À
   COBRANÇA DE VALORES REFERENTES AOS PULSOS ALÉM DA FRANQUIA E
   ASSINATURA BÁSICA MENSAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ÓBICE DA
   SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A matéria em debate no
   recurso refere-se à questão da qual a decisão agravada não
   cuidou.
Deficiência na fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do
   Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.